Tribunal: STF
Processo: HC 249288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-09
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2024, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Luís André Roque Delfim, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.822, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SÚMULA 648 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consta dos autos que no processo já sobreveio a condenação do paciente. 



    2. Tal circunstância torna prejudicada qualquer discussão acerca de trancamento de ação penal. 



    3. Aplicação da Súmula 648: ‘A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus’. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    2. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante reitera a pretensão de incidência do princípio da insignificância, ressaltando ser materialmente atípica a conduta imputada ao paciente, consistente no furto de um kit de aparelho de barbear, avaliado em R$ 48,99, valor que corresponderia a três por cento do salário mínimo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) O pedido liminar é de suspensão dos efeitos da condenação decorrente da ação penal que responde o paciente enquanto não apreciado o mérito desta ação mandamental.



    (...) Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que se efetive o reconhecimento da incidência do princípio da bagatela/insignificância, o que implicará no trancamento da ação penal que responde o paciente (autos do processo penal nº 0858290-30.2024.8.19.0001) mesmo que isso implique na desconstituição definitiva de título condenatório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Impressiona o relato do caso, à primeira vista, considerando-se o valor do bem furtado e que não conduziria a julgamento de matéria penal. Entretanto, a análise aprofundada do quadro no qual se inclui a prática deste crime, com várias penas a serem cumpridas pelo paciente em razão de reiterados crimes cometidos e que, somadas, mostram volume significativos de débito com a sociedade, conduz à conclusão de não haver demasia nem ilegalidade na conclusão judicial das instâncias antecedentes.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.822, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, reiterando o fundamento da decisão agravada no sentido de estar prejudicada a pretensão de trancamento da ação penal em razão da superveniência da sentença condenatória:



    “(...) Não assiste razão à defesa. 



    Como se pode depreender da leitura dos autos, o réu já foi condenado (em sentença de fls. 18-24), o que torna prejudicada qualquer discussão acerca de trancamento de ação penal. Incide, no caso, a Súmula n. 648/STJ: ‘A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus’“.



    Portanto, as questões de mérito apresentadas no presente habeas corpus, relativas à eventual atipicidade material da conduta imputada ao paciente e à incidência do princípio da insignificância, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR 
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias 
por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    5. Ainda que superado esse óbice, não está evidenciada na espécie teratologia ou ilegalidade. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de furto simples, tipificado no caput do art. 155 do Código Penal:



    “(...) No dia 13 de maio de 2024, por volta das 18h, na Drogaria Pacheco, situada no Shopping Tijuca, localizado na Avenida Maracanã, nº 981, Tijuca, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu 01 (um) Kit Gillete Mach 3, no valor de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), de propriedade do referido estabelecimento comercial (Autos de Apreensão e de Entrega, IDs. 118021751 e 118021753). 



    Na oportunidade, o denunciado entrou na Farmácia, agachou-se em um canto, pegou o referido kit da Gilete, colocou sob a roupa e saiu correndo da loja, que fica localizada no primeiro piso do shopping, próxima à saída. 



    Logo na sequência, os seguranças do Shopping capturaram o furtador já do lado de fora do Shopping e chamaram a funcionária Laura Ornellas Cascelli Perdomo para efetuar o reconhecimento e recuperar a res furtiva. 



    Após, a Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi conduzido à delegacia. 



    Importante frisar que, conforme relatado pela funcionaria Laura, no dia 11/05/2024, o denunciado esteve por duas vezes na farmácia praticando furtos, mas não foi possível capturá-lo”.



    Em 13.5.2024, o paciente foi preso em flagrante, que, em 15.5.2024, convertendo-se em prisão preventiva, sem ser aplicado do princípio da insignificância:



    “(...) No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do(s) custodiado(s) no momento da prática do delito, com a apreensão de kit da Gillete Mach3 no valor de R$ 48,99 , bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do(s) custodiado(s) em liberdade, está igualmente presente. Consta do auto de prisão em flagrante depoimento da testemunha LAURA ORNELLAS CASCELLI PERDOMO, a qual relatou que ‘QUE no dia 13MAIO2024 por volta de 18h30min estava trabalhando na Av. Maracanã, 987 – como farmacêutica na Farmácia Pacheco dentro do Shopping Tijuca; QUE a depoente avistou o nacional LUIS ANDRE ROQUE DELFIM entrando pela porta principal da Drogarias, agachou-se ao lado do espelho e colocou um kit da Gillete Mach3 de R$ 48,99 dentro da roupa que o mesmo usava e saiu correndo; QUE os seguranças do Shopping capturaram LUIS ANDRE já fora do Shopping e chamaram a declarante para reconhecimento; QUE a depoente reconheceu LUIS ANDRE como sendo o autor do furto na loja e encontrou o kit gillete mach3 em posse do mesmo; QUE LUIS ANDRE esteve sábado dia 11MAIO2024 na loja e furtou duas vezes, porém ninguém conseguiu capturá-lo; QUE diante do fato a PMERJ foi acionada e todos conduzidos até esta DP; e nada mais disse.’ 



    No caso, a despeito de se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o custodiado ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado, inclusive por roubo, além de responder a outros processos criminais, de forma que sua prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva”.



    A defesa submeteu ao juízo de origem da 42ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro a pretensão de incidência do princípio da insignificância, não acolhida novamente em decisão proferida em 9.7.2024:



    “(...) No que tange à preliminar alegada, não há que se falar na aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e Princípio da Insignificância. 



    Isto porque, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de réu reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo, conforme demonstra sua FAC constante do ID. 118408704. 



    Da mesma forma, para a aplicação do princípio da insignificância não basta o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se verdadeiro direito para o cidadão de praticar subtração de bens de pequeno valor. 



    Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva”.



    6. Em 22.8.2022, o juízo da 42ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal n. 0858290-30.2024.8.19.0001, condenou o paciente à pena de um ano e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e onze dias-multa. Foi afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do paciente. Nessa sentença, foi afastada a possibilidade de incidência do princípio da insignificância:



    “(...) Como narrado, no dia 13.05.2024, por volta das 18h, na Drogaria Pacheco, situada no Shopping Tijuca, na Avenida Maracanã, nº 981, Tijuca, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu 01 (um) Kit Gillete Mach 3, no valor de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), de propriedade do referido estabelecimento comercial. 



    Na oportunidade, o réu entrou na farmácia, agachou-se e pegou o produto, colocando-o sob a roupa, e saiu correndo do estabelecimento. Na sequência, os seguranças do shopping capturaram o denunciado já do lado de fora do shopping para efetuar o reconhecimento e recuperar a res furtiva. Após, a Polícia Militar teria sido acionada e LUIS ANDRÉ conduzido à Delegacia de Polícia. 



    A narrativa é confirmada de forma uníssona e coerente pelo policial militar ANDRÉ RENATO PARDAL o qual, em sede policial, narra ‘QUE no dia 13MAIO2024 por volta de 18h30min estava em patrulhamento de moto pela Av. Maracanã, 987 – SHOPPING TIJUCA, quando populares acionaram o depoente e seu colega de farda SD BARROS informando que um meliante ora saber chamar-se LUIS ANDRE ROQUE DELFIM teria furtado a farmácia, que fica no primeiro piso do Shopping e próximo a porta de entrada/saída; QUE populares já tinham capturado LUIS ANDRE ROQUE DELFIM e o mesmo já estava sob custódia; QUE com LUIS ANDRE ROQUE DELFIM foi encontrado 1 kit Gillete MACHA3 avaliado em R$ 48,99; QUE LUIS ANDRE ROQUE DELFIM assumiu para os policiais militares que furtou a farmácia; QUE diante disso foi conduzido até esta Delegacia para os procedimentos legais; E nada mais disse.’



    No mesmo sentido é o depoimento de LAURA ORNELLAS CASCELLI PERDOMO, funcionária do estabelecimento, segundo a qual ‘no dia 13MAIO2024 por volta de 18h30min estava trabalhando na Av. Maracanã, 987 – como farmacêutica na Farmácia Pacheco dentro do Shopping Tijuca; QUE a depoente avistou o nacional LUIS ANDRE ROQUE DELFIM entrando pela porta principal da Drogarias, agachou-se ao lado do espelho e colocou um kit da Gillete Mach3 de R$ 48,99 dentro da roupa que o mesmo usava e saiu correndo; QUE os seguranças do Shopping capturaram LUIS ANDRE já fora do Shopping e chamaram a declarante para reconhecimento; QUE a depoente reconheceu LUIS ANDRE como sendo o autor do furto na loja e encontrou o kit gillete mach3 em posse do mesmo; QUE LUIS ANDRE esteve sábado dia 11MAIO2024 na loja e furtou duas vezes, porém ninguém conseguiu capturá-lo; QUE diante do fato a PMERJ foi acionada e todos conduzidos até esta DP; e nada mais disse’. 



    Ambas as declarações foram ratificadas em juízo, na oportunidade da Audiência de Instrução e Julgamento, conforme registro audiovisual de ID 135377085. 



    Demais disso, o réu confessou a prática delitiva em sede de Audiência de Instrução e Julgamento. 



    Dessa forma, com efeito, a conduta perpetrada pelo réu se subsome, formal e materialmente, ao tipo constante do art. 155, ‘caput’, do Código Penal. Verifica-se, da análise dos autos, que o réu subtraiu coisa alheia móvel, qual seja, um Kit Gillete Mach 3. 



    Enfatizo que a hipótese não enseja a aplicação do princípio da insignificância, ante a reincidência do réu. 



    Sabe-se que a jurisprudência hodierna do STJ propaga que a reincidência, por si só, não é apta a afastar a incidência do princípio da insignificância. 



    Na hipótese, contudo, vê-se que, conforme a FAC do acusado (ID 130478545), trata-se de réu multireincidente (anotações 04, 06 e 07) e com mais de 12 anotações criminais. 



    A aplicação do princípio da insignificância serviria, in casu, como um incentivo à reiteração delitiva, o que esbarra de pronto na reduzida reprovabilidade social necessária à aplicação da bagatela própria.



    (...) Passo, agora, à análise da dosimetria, em homenagem ao princípio da individualização das sanções, na forma do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, sem descurar das diretrizes elencadas no art. 68, do Código Penal. 



    Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, enquanto o juízo de reprovabilidade da conduta perpetrada, é inerente à espécie, já sendo sopesada pelo legislador ao fixar, em abstrato, as escalas penais. 



    Os antecedentes são as condenações anteriores transitadas em julgado que não caracterizam reincidência. Conforme se extrai da FAC do réu (ID 130461507), colacionada aos autos, as anotações 04, 06 e 07 dão azo à reincidência, a ser analisada em momento oportuno, para não violar o sistema dosimétrico trifásico (Súmula 241 do STJ). A anotação 10, por sua vez, refere-se a procedimento em curso, não podendo ser utilizada como mau antecedente ou reincidência (Súmula 444 do STJ). Registre-se que, nos termos do Enunciado 636 da Súmula do STJ, a Folha de Antecedentes Criminais é documento idôneo para esta análise. 



    A conduta social é o comportamento do agente no seio social, nas relações laborais e familiares. A personalidade consiste no caráter e no temperamento do agente. Não possuo elementos para valorar tais circunstâncias judiciais. 



    Os motivos são os aspectos psíquicos que levam o agente a delinquir. As circunstâncias se relacionam à forma de desenvolvimento do delito. As consequências do crime são os efeitos deletérios da infração penal para a vítima, para terceiros e para a coletividade. In casu, não há qualquer excepcionalidade em relação aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito. A vítima em nada influenciou para a consumação do delito. 



    Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.



    Na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante constante do art. 61, I, do Código Penal e da atenuante descrita no art. 65, III, ‘d’, do mesmo diploma. 



    Com efeito, as anotações 04, 06 e 07 da FAC do acusado configuram reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal. Além disso, o réu confessou a prática delitiva em sede de Audiência de Instrução e Julgamento. 



    Tratando-se ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, compenso uma agravante de reincidência com a confissão.



    Considero, ainda, as reincidências sobejantes para agravar a pena do réu em dois meses, resultando na pena intermediária de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa”.



    Essa sentença foi superveniente às sucessivas impetrações nas instâncias antecedentes. Não foram, portanto, os fundamentos desse título condenatório analisados no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.



    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 



    10. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela contumácia do paciente, por tratar-se, como ressaltado, de “réu multireincidente (anotações 04, 06 e 07) e com mais de 12 anotações criminais”. Foi destacado constar “da FAC do réu (ID 130461507), colacionada aos autos, as anotações 04, 06 e 07 dão azo à reincidência”.



    11. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada, tendo-se concluído que a conduta do paciente não pode ser considerada procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado de trancamento da ação penal nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídico e socialmente. 



    Quanto à folha de antecedentes criminais do paciente, foi destacado:



    “(...) Em esclarecimento da FAC do réu certifico que constam as seguintes anotações: 



    Anotação 01 – 0153335-70.2019.8.19.0001 – 33ª vara criminal – absolvido com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. 



    Anotação 02 – 0105895-78.2019.8.19.0001– 20ª vara criminal – absolvido, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal. Sem custas. 



    Anotação 03 – 0202311-74.2020.8.19.0001– 17ª vara criminal – arquivado.



    Anotação 04 – 0157839-85.2020.8.19.0001– 41ª vara criminal – condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, regime aberto. Trânsito em julgado em 25/02/2022. 



    Anotação 05 – não houve distribuição. 



    Anotação 06 – 0004674-81.2021.8.19.0001– 40ª vara criminal – condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP, à pena de seis meses de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa no mínimo legal. Ao réu foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Trânsito em julgado em 28/07 /2021. 



    Anotação 07 – 0017612-11.2021.8.19.0001 – 17ª vara criminal - condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Trânsito em julgado em 17/05/2020. 



    Anotação 08 – 0330472-68.2021.8.19.0001 – 38ª vara criminal – absolvido artigo 397, inciso III, do CPP. 



    Anotação 09 – 0032472-80.2022.8.19.0001– 32ª vara criminal – 386, III do Código de Processo Penal. 



    Anotação 10 – 0043222-44.2022.8.19.0001 – 28ª vara criminal – em processamento. 



    Anotação 11 – 0020320-97.2022.8.19.0001– 17ª vara criminal – absolvido na forma do art. 386, III, do CPP. 



    Anotação 12 – este processo”.



    Portanto, no caso em apreço, o paciente respondeu a delitos de igual natureza em outro cenário fático. Não pode, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    12. Não se comprova, assim, na espécie, constrangimento ilegal a conduzir à pretendida concessão da ordem. Pelo demonstrado nestes autos, nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, assentou-se estar fundamentado o indeferimento do pedido de trancamento da ação penal pela renitência do paciente na senda delitiva. Quanto à contumácia delitiva, as certidões juntadas aos autos indicam que o paciente apresenta maus antecedentes e reincidência (e-doc. 2, fl. 207), das quais se destaca ter ele sido processado e condenado pelas práticas de receptação, roubo e de tentativa de furto.



    O paciente foi condenado no Processo n. 0157839-85.2020.8.19.0001, pelo delito de receptação, “à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa”, sentença transitada em julgado em 25.2.2022.



    O paciente foi condenado no Processo n. 0004674-81.2021.8.19.0001, pelo delito de tentativa de furto, “à pena de seis meses de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa no mínimo legal. Ao réu foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade”. Essa sentença transitou em julgado em 28.7.2021.



    O paciente foi condenado no Processo n. 0017612-11.2021.8.19.0001, pelo delito de roubo, “à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa”, sentença transitada em 17.5.2020.



    Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, os documentos que instruem estes autos não permitem concluir ser o paciente pessoa em situação de vulnerabilidade social. Revelam habitualidade delitiva, que levou à não incidência do princípio da insignificância no processo cuja condenação se pretende afastar na presente impetração. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, a fim de analisar as circunstâncias em que praticadas todas as condutas imputadas ao paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Ainda que todos os bens subtraídos pelo paciente fossem de pequeno valor, os elementos probatórios destes autos revelam ter o paciente estabelecido a prática de crimes como meio de vida. Ademais, considerando a unificação de todas as penas impostas ao paciente, eventual reconhecimento do princípio da insignificância no julgamento do presente habeas corpus não teria efeito prático de colocá-lo em liberdade.



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condiçõ